Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE REABILITAÇÃO DE CRÉDITO, QUITAÇÃO DA DÍVIDA E/OU REDUÇÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial que condenou a empresa requerida a restituir R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais) decorrente a ausência de cumprimento contratual. Em suas razões (ID 57916190), a recorrente sustenta que a recorrida contratou os serviços consistentes em reabilitação de crédito, quitação da dívida e/ou redução das parcelas do contrato celebrado entre as instituições financeira. Acrescenta que o objeto contratual é claro ao dispor sobre tentativa de obter a reabilitação do crédito, quitação com desconto e/ou redução das parcelas do contrato celebrado entre a contratante e a instituição financeira. Portanto, não constitui atividade de resultado/fim, mas de mediação/meio. Alega que houve prestação de serviço, inclusive tendo a recorrida recusado proposta de negociação intermediada. Argumenta que a simples juntada de comprovantes de transferências em benefício da recorrente não comprova, por si só, o dano material. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57916191 a 57916194). Contrarrazões apresentadas (ID 57916200), vez que suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
3. Da dialeticidade recursal. O recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar afastada.
4. O cerne da controvérsia consiste em solucionar se houve ou não a prestação do serviço contratado e, a partir de tal conclusão, determinar a restituição do valor pago.
5. É incontroverso a contratação do recorrente pela recorrida. Resta também comprovado o pagamento dos valores alegados, totalizando o montante de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais), (ID 57915972 p.1 e 2).
6. O contrato firmado entre as partes descreve como objeto “tentativas obter a reabilitação de crédito; quitação da dívida com desconto fiou redução das parcelas do contrato celebrado entre as instituições financeiras ou credores particulares, mediante renegociação extra judicial em nome do (a) contratante, exclusivamente em razão de contratos bancários e credores em particulares”. ((ID 57915972 p.3). A Cláusula 2a dispõe que “Para prestar o serviço objeto deste contrato fica a CONTRATADA obrigada a: Entrar em contato com os credores localizados para tentar buscar, mediante a renegociação extrajudicial, redução de juros e/ou taxas e tarifas cobradas em detrimento do (a) CONTRATANTE; Apresentar a (ao) CONTRATANTE as vantagens eventualmente obtidas através da citada renegociação extrajudicial; Caso seja interesse do (a) CONTRATANTE, promover a implementação das medidas necessárias para quitação dos débitos verificados”, e a prestação dos serviços será realizada dentro do prazo de 120 dias úteis (cláusula 11).
7. Em que pese a alegação da recorrente sobre a obrigação de meio (tentativas) e não de efetiva renegociação vantajosa ou mesmo saldo a devolver, dentre e-mails trocados entre as partes a recorrente informa que os protocolos junto aos órgãos públicos e privados possui intenção de “esgotar meios extrajudiciais para então auxiliar na conclusão do caso”. Corroborando com a narrativa da parte recorrida de que a contratação tinha por objetivo a revisional, redução de juros e até mesmo devolução dos juros cobrados de forma abusiva e, mais, um possível desconto de até 70% na quitação, conforme apontado no laudo pericial apresentado pela empresa recorrente, deixa entrever a possibilidade de saldo a devolver para a recorrida (IDs 57916173 e 57916166).
8. Destaque-se que os protocolos juntos ao Banco Central e a simulação de mediação junto à financeira, não comprovam efetiva prestação de serviço, pois sequer há devolutiva do Banco Central ou documento de proposta de negociação enviada por parte da financeira, o que existe é um documento unilateral da recorrente em que descreve possível tratativa de refinanciamento (ID 57916164). Lado outro, não há provas de que a contratante foi orientada de possíveis vantagens dessa única possível renegociação simulada.
9. A empresa contratada não se desincumbiu de adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação pactuada. Tem-se, portanto, caracterizado o descumprimento do contrato de prestação de serviços de assessoria/consultoria financeira, objetivando a redução do valor de parcelas de financiamento e até mesmo saldo a devolver.
10. Destarte, o não cumprimento contratual por parte da recorrente constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato objeto da lide, com o retorno das partes ao status quo ante. Nesses termos, a manutenção da sentença é o que se impõe.
11. No que diz respeito aos valores pagos, a empresa não nega o recebimento das quantias atestadas pelos comprovantes arrolados na inicial - pagamentos via PIX no valor de R$ 350,00, R$ 400,00, R$ 680,00, tendo como beneficiário o recorrente e PIX de R$ 1.300,00 enviado a DOMÍNIO CONSULTORIA, empresa representada pelo recorrente -, todavia, alega que os valores de duas transações em nome de Carlos (...) MEI no valor de R$ 1.300,00 (dois PIX de 650,00), conforme ID 57915972 p.1 e 2. não foi revertido para a empresa. Ocorre que, o CNPJ de n. 39.771.161/0001-14 beneficiado por dois PIX de 650,00, conforme consulta livre ao site da Receita Federal, é da DOMINIO CONSULTORIA LTDA, empresa contratada para prestação dos serviços. Nesses termos, a restituição dos valores devidamente transferidos para efetivação do contrato não cumprido é medida que se impõe. Assim, mantem-se a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.